Tribunal: TJBA
Processo: 8015242-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015242-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DAMASIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$5.000,00.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, envolvendo empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado realizado em nome do autor; (ii) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de comprovação da contratação válida, sendo ônus do banco demonstrar a regularidade do negócio.
4. Configurada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, e responsabilidade objetiva da instituição bancária.
5. Cabível a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento pacificado do STJ, independentemente de demonstração de má-fé.
6. Dano moral in re ipsa caracterizado diante da fraude que atingiu verba alimentar de aposentado idoso.
7. Indenização fixada em R$5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. A fraude em contratação bancária que gera descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, passível de reparação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 21/10/2021; AgInt no AREsp 1.494.558/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015242-68.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL DAMASIO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR